Tribunal: TJMT
Processo: 0002820-42.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002820-42.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO RONIE PERIN - CPF: 629.463.741-49 (VÍTIMA), EDMAR JEAN SILVA DE JESUS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Edmar Jean Silva De Jesus,
no incurso do art. 180, caput, Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna a reforma da sentença para sua absolvição
nos termos do artigo 386, incisos V e VII do CPP.
(Id.

158956527)

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 158956529).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pelo desprovimento do recurso. (Id.

164597676)

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna a reforma da sentença para sua absolvição
nos termos do artigo 386, incisos V e VII do CPP.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Narra à denúncia:

“[...] No dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 15:00 H, na residência localizada na Travessa Santa Lúcia, S/No, Bairro Alameda, nesta urbe e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado EDMAR JEAN SILVA DE JESUS recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja: um veículo, da marca GM, modelo Montana LS. 1.4, Econoflex, ano 2013/2013, gasolina, placa OBR 3640, de propriedade de João Ronie Perin, avaliado em R$ 25.522,00 (vinte e cinco mil quinhentos e vinte e dois reais), de acordo com o Auto de Avaliação Indireta de fl. 59.

Preliminarmente, infere-se que no dia 27/01/2019, por volta das 22:10H, o veículo acima referido foi roubado na residência da vítima João Ronie Perin, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 45/45v.

No dia 13 de fevereiro do corrente, uma equipe da Polícia Judiciária Civil recebeu uma denúncia anônima qual informava que em uma residência situada na travessa Santa Lúcia, ponto este frequentado por usuário de drogas, encontrava-se um veículo produto de crime, escondido.

A par dos fatos, dirigiram-se ao local os investigadores, ocasião em que, pelo portão, verificaram que lá estava um veículo GM, Montana, de cor branca e sem placa.

Assim, ao adentrarem na casa, estava presente o denunciado Edmar Jean Silva de Jesus, que lá reside.

Que checaram o veículo, onde constataram ser ele um veículo roubado, de placa OBR 3640, conforme BO de fl. BO de fl. 45.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, sendo o increpado encaminhado para a central de flagrantes.

Ao ser interrogado, Edmar Jean Silva de Jesus, imputou a conduta criminosa ao seu primo Amaro de Jesus Ribeiro Taques (fl. 06/07) que, negou os fatos, confirmando que quem reside na casa é, de fato, o indiciado.

Ressai dos autos, que a vítima não reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do delito de roubo perpetrado em seu desfavor. [...]”

Inicialmente a defesa argumenta não existirem provas robustas que atestem à autoria do recorrente, contudo, a
pós,
os Policiais Militares receberem denúncia anônima, e se deslocarem ao local, encontraram o veículo da marca GM, modelo Montana LS. 1.4, Econoflex, ano 2013/2013, gasolina, placa OBR 3640, na posse do denunciado Edmar Jean Silva de Jesus.

A testemunha Henrique, um dos policiais responsáveis pela condução do acusado, confirmou que o Edmar Jean Silva de Jesus estava na posse da
res furtiva
, vejamos
, in verbis
:

“[...]
A gente recebeu uma denúncia anônima

que teria uma casa que aparentemente estava abandonada e teria um carro lá dentro, dai a partir desta denúncia, a gente foi ver o carro viu que realmente a casa parecia estar abandonada, e deu para ver mais ou menos que tinha um carro lá dentro, a partir dai entramos no local, é, vimos o carro, quando abriu o portão a gente já viu o carro, e entramos na casa, a casa aparentemente meio abandonada assim tudo meio aberto, e ele estava dormindo no chão. Ele estava sozinho, não estava com a chave, ele falou que não sabia de quem era o carro, agora não lembro direito, não sei se um dia anterior ou se dois dias atrás, uns meninos vieram e deixaram o carro ali, a gente perguntou de quem que era, e ele falou que não sabia, ele falou que não, um carro branco, o modelo eu não lembro, mas era um carro branco, ele falou no dia que sim, que estava ficando ali sozinho, sim era o proprietário do momento ali, sim é ele mesmo. [...]”

No mesmo sentido, tem-se ainda o depoimento da testemunha policial João Carmindo, relatou que
, in verbis
:

“[...] Nós recebemos uma denúncia na época, onde uma residência estaria com um carro abandonado, dentro da residência, ocupado por usuário de drogas, fomos até o local e visualizamos o veículo dentro da garagem, dava para ver que estava abandonada, abrimos o portão e entramos, ele estava sozinho, pelo que ele estava aparentando estar, ter feito o uso de entorpecentes, foi de dia no final da tarde, ele estava deitado, o carro estava fechado porém tinha uma avaria no vidro, e conseguimos abrir a porta e fazer a checagem do veículo, e constatou-se que era produto de roubo, nós fizemos contato com o proprietário, ele levou a chave até o local, e levamos até a delegacia, ele só falou que deixaram o veículo lá e não soube informar de quem que era. [...]”

A vítima João alegou em juízo
, verbis:

“[...]
Até onde eu presenciei o Jean que foi o que roubou o veículo, não esse Jean outro Jean, ele deixou o carro lá, uma noite ele teve lá, e esse rapaz ficou ciente que o carro era roubado [...]”

Assim, restou devidamente comprovado a materialidade e autoria do delito de receptação, através do Auto de Prisão em Flagrante (Id.

158956515 – Pág 7), Auto de Apreensão (Id.

158956515 – Pág 21), Declarações de Testemunhas (Id 158956521/

158956522/

158956523).

Ademais, “
É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.), o que o apelante não se desincumbiu.

Com efeito, sobre a receptação é necessário registrar, que a sua prática tem por pressuposto indispensável à ocorrência de um crime anterior, tratando-se, pois, de crime acessório ou parasitário.

Na hipótese, também restou demonstrado o crime precedente, em relação ao veículo da marca GM, modelo Montana L.S, 1.4, placa OBR 3640, ano 2013/2013, conforme o contido no Boletim de Ocorrência no Id 158956515 (fls. 81/82).

Desta forma, conforme previsto no artigo 180, do CP, que dispõe:

Receptação

“Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

A propósito, nesse sentido já se posicionou esse Sodalício
, in verbis:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO
- 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022)

(Destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO –IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.” (N.U 0000445-09.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

Assim, forçoso reconhecer a versão do acusado acerca do desconhecimento da origem ilícita do veículo, pois não encontra amparo nas provas carreadas aos autos, sobretudo porque na fase extrajudicial alegou que morava na propriedade de favor e que o veículo foi deixado por seu primo Amaro, o que já deveria expressar o mínimo de desconfiança.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólumes todos os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023